Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-60.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009050-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JONAS MARCONDES - CPF: 209.380.631-20 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ
– POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO INVALIDEZ – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA –
PROBABILIDADE RECURSAL E
PERICULUM IN MORA
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Demonstrados os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação,
a reforma da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1006291-20.2017.811.000
proposta por
JONAS
MARCONDES
, que
concedeu a tutela de urgência para determinar que o agravante proceda o imediato pagamento do benefício de Auxílio-Invalidez no percentual de 25% sobre o valor dos proventos do agravado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não é cabível o provimento de urgência na hipótese dos autos, visto que implica em pagamento imediato de vantagem pecuniária, antes do trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que o agravado não colacionou nenhum documento apto à comprovação de que está definitivamente incapacitado para o trabalho e necessitando de cuidados permanentes.

Com essas considerações, pretende o deferimento da antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido – id. 1066403 -.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que
concedeu a tutela de urgência para determinar que o agravante proceda o imediato pagamento do benefício de Auxílio-Invalidez no percentual de 25% sobre o valor dos proventos do agravado.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao imediato
pagamento do benefício de Auxílio-Invalidez no percentual de 25% sobre o valor dos proventos do agravado.

Conforme consignado, o presente recurso visa suspender a decisão que
ordenou o imediato pagamento do benefício de Auxílio-Invalidez no percentual de 25% sobre o valor dos proventos do agravado.

Analisando o conjunto probatório constante nos autos, não verifico estar demonstrada, de forma inequívoca a incapacidade
total e permanentemente para qualquer atividade
do Agravado, especialmente, porque há, apenas,
um laudo médico produzido unilateralmente pelo agravado, sem que fosse oportunizado o contraditório e a participação do agravante, o que afasta a verossimilhança da alegação.

Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de sua incapacidade para o trabalho.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL SENTENÇA ANULADA.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova. (TJMT, RAC/RNS 85349/2016, Relator: Des. Márcio Vidal, data do julgamento 12/09/2016). (Grifei).

Importante ressaltar ainda, que se encontra presentes os requisitos da tutela provisória, consubstanciado na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que
o
imediato pagamento do benefício de Auxílio-Invalidez no percentual de 25% sobre o valor dos proventos do agravado, fundamentado em apenas um laudo médico unilateral, se mostra temeroso, sendo prudente aguardar a instrução do feito e a realização de perícia médica judicial para que seja concedido o benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar a decisão que determinou a imediata implantação do benefício de auxilio-invalidez no percentual de 25% sobre os proventos de aposentadoria do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020